Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714436-05.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA IVANETE DO NASCIMENTO VIEIRA RECORRIDO: DAVID BARBOSA FERREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 70980681, considerando a sua manifesta intempestividade para conhecimento como embargos de declaração, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Entretanto, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), esclareço que a sentença foi anulada de ofício para determinar a realização da audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes e testemunhas; a contestação poderá ser apresentada na ocasião, nos moldes do previsto no art. 30 da Lei no 9.099/1995 e do art. 8o da Portaria GSVP/TJDFT no 81/2016. Brasília, 29 de abril de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora